Tribunal: STF
Processo: Rcl 67482
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Leopoldo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020833-05.2022.5.04.0334, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG) 



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema n. 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    Verifico que, na hipótese, a condenação da municipalidade não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório, mas encontra amparo em elementos concretos coligidos em fase instrutória do processo de origem.



    Não há como divergir da conclusão a que chegou o Juízo trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório, providência não admitida em sede de reclamação.



    Ressalto que discussão sobre a responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes de contrato firmado com a empresa YC Serviços Ltda., o mesmo de que trata este processo, já foi objeto de análise em outras reclamações pelo Supremo. Nestas ações, ficaram demonstradas irregularidades tanto na contratação, como na fiscalização das atividades, contexto que enseja a excepcional responsabilização do ente público. Exemplificativamente, cito o recente julgamento, pela Segunda Turma, da Rcl. 66.262, de relatoria do ministro Dias Toffoli, realizado em 24.04.204. No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas rcls. 64.842 e 64.843, de minha relatoria. 



    Assim, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 16.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente